Tribunal: TJBA
Processo: 8104394-30.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 8104394-30.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ELISABETE BARRETO SANTOS Advogado(s): EDUARDO HENRIQUE OLIVEIRA FOCAS DE ARAÚJO APELADO: BANCO CSF S/A Advogado(s): CARLOS AUGUSTO TORTORO JÚNIOR ACORDÃO APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS, CUMULADA COM DANOS MORAIS. SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA. PLEITO INICIAL. IRRESIGNAÇÃO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. ADESÃO PELA APELANTE. BIOMETRIA FACIAL. ASSINATURA FÍSICA DA APELANTE. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. DEMONSTRAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DO CARTÃO. INADIMPLÊNCIA CONFIGURADA. INSCRIÇÃO DO NOME DA RECORRENTE NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO PELO CREDOR. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PRETENSÃO DESCABIDA.SENTENÇA MANTIDA. APELO DESPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação n. 8104394-30.2025.8.05.0001, em que figuram como litigantes os acima identificados. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões adiante expostas.